Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-29.2019.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000880-29.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELI PEREIRA MAGALHAES - CPF: 026.044.091-43 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000880-29.2019.8.11.0033

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO

JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

SUELI PEREIRA MAGALHÂES

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos produtos adquiridos e confirma a contratação, áudio este impugnado genericamente, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão.

Manutenção da sentença em todos os seus termos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto (R$121,17),
ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao
pedido contraposto
,
julgo-o procedente
para o fim de
condenar
o autor no pagamento da quantia R$ 121,17 (cento e vinte e um reais e dezessete centavos) que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação.

Deixo de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação do débito em questão, pois o áudio juntado não comprova a contratação por parte da promovente.

Requereu a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais, com a declaração da inexistência do débito bem como a condenação da parte promovida a indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de áudio que comprova a relação jurídica (Id. 39311642), o qual fora valorado na sentença do juízo
a quo.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, juntou com a contestação áudio em que a consumidora confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe, telefone – (65) – 99813-4087), toma conhecimento do plano e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço Plano Smart Vivo Controle Plus. Juntou, ainda, histórico de chamadas, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação, sustentando que o áudio juntado não comprova a relação jurídica entre as partes.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em que a consumidora confessa a relação jurídica, adere à contratação do serviço plano controle, o qual foi impugnado genericamente, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida.

Em razões recursais a parte promovente, também impugna genericamente, sustentando que o áudio juntado não comprova a relação jurídica entre as partes.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, o pedido inicial fora julgado improcedente e procedente o pedido contraposto, sendo, pois, acertada a sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020